Tribunal: TJDFT
Processo: 0742880-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742880-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOGO FRANCISCO QUEIROZ PRIMO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO DIOGO FRANCISCO QUEIROZ interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 71418201, autos originários) proferida na ação revisional de contrato (cédula de crédito bancário) que move contra BANCO ITAUCARD S.A., na qual foi indeferida tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “O autor desistiu da gratuidade de justiça ao recolher as custas. O autor pede para, fins da concessão da tutela de urgência, CONSIGNAR EM JUÍZO O VALOR INCONTROVERSO, no total de R$ 812,02 (oitocentos e doze reais e dois centavos), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual. Alega abuso na taxa de juros remuneratório, porque deveria ser 0,92%. Ou outro valor que entende adequado. Só se justifica o depósito do valor incontroverso quando legítima a recusa. No presente caso, não há probabilidade do direito. A taxa média não deve ser apenas dos bancos com menores taxas. Deve ser de todos. Não há jurisprudência sequer minoritária que oriente e dê base à forma como o autor realizou os cálculos. O cálculo para apurar o abuso deve levar em conta o mesmo tipo de financiamento e período, ou seja, contrato de aquisição de veículo em 8/7/2019. Não apenas o uso da calculadora de forma aleatória e cálculos que melhor se adeque à tese de abuso. Para o tipo de financiamento, conforme tabela abaixo, extraída do site do Bacen, a média entre a taxa maior 4,07% e a menor 0,80% ficou em 2,435%. Ora, a taxa do contrato foi muito abaixo da média, 1,33%. No caso dos autos a probabilidade da improcedência da ação de consignação em pagamento é manifesta, pois o depósito não é integral, representando valor ínfimo em face do valor da dívida, mostrando-se impertinente o pedido de manutenção dos depósitos em consignação até o trânsito em julgado, pois não há previsão legal que autorize a autor, ao seu livre arbítrio, a promover pagamento parcial do débito. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação. Quanto às demais questões, há previsão no contrato de capitalização e, por ora, não se justifica a falta de pagamento, até porque o autor não está sendo ainda cobrado. Indefiro a tutela de urgência e consignação em Juízo. Cite-se para apresentar resposta em 15 dias, da juntada do mandado/carta ou via sistema.” O agravante-autor pede a antecipação da tutela recursal para: determinar ao agravado-réu cessar a cobrança dos pagamentos e não incluir o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA e análogos); mantê-lo na posse do veículo e receber o pedido consignatório a fim de autorizar o depósito em Juízo das parcelas vencidas e vincendas do contrato em conta judicial vinculada ao processo. É o sucinto relato. Decido. Da delimitação da controvérsia recursal Inicialmente, constata-se da atenta leitura da r. decisão agravada que o MM. Juiz não se manifestou quanto aos pedidos de cessação da cobrança dos pagamentos; de não inclusão do nome do agravante-autor nos cadastros de proteção ao crédito e de manutenção na posse do veículo dado em alienação fiduciária em garantia nem quanto ao pedido subsidiário de depósito integral do valor das prestações. O pronunciamento judicial foi, tão somente, quanto à pretensão do agravante-autor de depositar em Juízo o valor incontroverso da parcela, que apurou em R$ 812,02, o que foi indeferido. Logo, esse será o objeto de cognição neste recurso, observados os estritos limites do agravo de instrumento, apenas ao que foi analisado pela r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Da antecipação da tutela recursal Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o agravante-autor emitiu cédula de crédito bancário (id. 71406383) no valor de R$ 50.451,84, a ser quitada em 48 prestações mensais de R$ R$ 1.493,38 cada uma, com início dos vencimentos em 08.08.19, para aquisição de um veículo Fiat Grand Siena ano-mod. 2019, dado em alienação fiduciária em garantia. Para o período da normalidade do contrato, o agravante-autor alega basicamente a cobrança abusiva de juros remuneratórios e a capitalização mensal de juros. A taxa de juros remuneratórios mensais de 1,33%, em princípio, não é abusiva, além do que, observada a tabela do Bacen relativa às taxas de juros aplicadas em mútuo para aquisição de veículos (id. 71418204), o menor percentual utilizado é de 0,80% e o maior de 4,7%, portanto, a taxa aplicada no contrato em litígio está mais próxima ao menor percentual. No que se refere à capitalização de juros, há cláusula expressa quanto à sua incidência na cédula (id. 71406383). Logo, não há relevância na fundamentação quanto à cobrança abusiva. Acrescente-se que, ainda que reconhecida a cobrança abusiva quanto a algum dos encargos alegados pelo agravante-autor, a redução da parcela não seria em importância tão considerável, visto que ele aponta como valor incontroverso para depositar em Juízo a importância de R$ 812,02. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora